Tribunal: STF
Processo: AI 636887
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 9.718/98. DECISÃO 
   PLENÁRIA.

1.	Matéria pacificada no sentido da 
   constitucionalidade do art. 8º da Lei 9.718/98, conforme decisão 
   proferida pelo Plenário desta Corte ao julgar o RE 527.602/SP, 
   rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 20.8.2009.
2.	Agravo
   regimental improvido.